Tribunal: TJPA
Processo: 0809134-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809134-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO QUE DECIDIDO NOS AUTOS DO HC Nº 0806157-91.2020.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA E JULGADO POR ESTE COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS NOVOS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CLÉBER ANTÔNIO NUNES NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/04/2020 pela prática de crime apurado na 1º Vara Criminal de Belém. No dia 22/06/2020, fora revogada sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura. Ocorre que o paciente não fora colocado em liberdade, porque teria uma condenação nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033 que tramitaria em Macapá/AP, o que afirma ser um equívoco, pois não responde a processo em Macapá/AP, mas, sim, em Muaná/PA.

Informa que, nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033, fora
negado, ilegalmente, o direito de recorrer em liberdade
. Assevera que nunca teve intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

Declina que o paciente sofre de problemas renais crônicos, gota e ácido úrico, estando recolhido na Central de Triagem da Cremação.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexiste justa causa para prisão preventiva fixada em sentença,
além de
excesso de prazo dessa custódia cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-44.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0806157-91.2020.8.14.0000 (fl. 50 ID nº 3629880).

Indeferi a liminar
(fls. 52-54 ID nº 3637672).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 60 ID nº 3668493).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, por ser mera reiteração; alternativamente, pelo conhecimento

e

denegação da
ordem
(fls. 63-71 ID nº 3766232).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da impetração
, eis que as teses suscitadas na exordial já foram refutadas por este colegiado, à unanimidade de votos, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº 0806157-91.2020.8.14.0000), manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade e inexistência de excesso de prazo diante da matéria estar sumulada pelo STJ, revelando-se, pois,
mera reiteração
, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIDA. REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

- In casu, pelos parcos elementos que se tem nos autos, pode-se afirmar que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/10/2015, sendo-lhe concedida liberdade provisória. A instrução processual já se encerrou com a condenação do paciente em 06/06/2020. Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução e sentenciado, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.
A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E QUE DESCUMPRIU CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA APÓS SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva,
sobretudo porque mudou de cidade do distrito da culpa sem prévia comunicação ao juízo do feito, violando condições da liberdade provisória que lhe fora concedida após sua prisão em flagrante delito e pelo fato de responder a diversos procedimentos criminais em outras comarcas (contumácia delitiva), estando patente a justa causa.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.”

Constato que a defesa não trouxe nenhum argumento novo não enfrentado no HC anterior.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/10/2020